Tribunal: TJES
Processo: 0014462-25.2012.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014462-25.2012.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMIAO SEZER

APELADO: ENEIAS FLORIO RAMOS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. COMPROVAÇÃO DE POSSE PELO AUTOR E DA DATA DO ESBULHO. POSSE ANTERIOR DO RECORRENTE QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA. POSSE DO PATRONO DO RECORRENTE INJUSTA E PRECÁRIA. CONTRATO DE COMODATO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA RESCISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

I.
De acordo com os artigos 560 e seguintes, do Código de Processo Civil, aquele que alegar a posse sobre o imóvel o ônus de comprová-la, exercida em momento anterior ao suposto esbulho ou turbação.

II.
No caso, o Recorrido ajuizou a demanda reintegratória em face do Recorrente tendo, por ocasião da Exordial, comprovado a titularidade sobre o imóvel objeto dos autos, conforme o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural (fls. 20/23), adquirindo o imóvel da antiga proprietária MABRASA - MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL, constante no Registro de Matrícula do terreno às fls. 16/18, bem como a posse anterior do terreno, a teor do Laudo do IDAF autorizando a realização de terraplanagem (fls. 07/11), do Boletim de Ocorrência à fl. 12, datado de 17.08.2012, constando a notícia sobre a invasão do imóvel pelo Recorrente,
“impossibilitando a passagem dos donos para dar continuidade a terraplanagem que havia começado”,
e declaração de diversas pessoas
“residentes e domiciliados em Mascarenhas, município de Baixo Guandu/ES”
(fls. 31/35)
,
atestando que
“o SR. SIMIÃO SEZER, invadiu a propriedade de ENEIAS FLORIO RAMOS localizada na margem direita do Rio Doce, em Mascarenhas municIpio de Baixo Guandu/ES, ha aproximadamente 03 (três) meses, afirmando que o imóvel é dele e não permitindo a entrada de qualquer pessoa”.

III.
O Recorrente não apresenta qualquer documento demonstrativo de sua posse sobre o imóvel objeto de litígio, limitando-se a afirmar que seu patrono é quem teria a posse do imóvel, em razão de um Contrato de Comodato firmado com a antiga proprietária do terreno (fls. 121/122).

IV.
A vendedora do imóvel ao Autor/Recorrido, isto é, a Empresa MABRASA - MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL, externou sua vontade em rescindir o Contrato de Comodato com o Sr. ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH (patrono do Requerido/Recorrente) e retomar a sua posse direta sobre o objeto litigioso desta demanda, de modo que, a tentativa do Recorrente em impedir a continuação da terraplanagem, instalando uma cerca no local, sem proceder à desocupação nos termos da Notificação Extrajudicial de fl. 126, por certo, caracteriza verdadeiro esbulho possessório, apto a ser combatida mediante os interditos possessórios, em razão da posse injusta e precária do patrono do Recorrente.

V.
Recurso conhecido e desprovido, majorando os
honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
SIMEÃO FEZER
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 225/237) em razão da
SENTENÇA
(fls. 196/199) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE BAIXO GUANDU
, nos autos da intitulada
AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTES CUMULADA COM PERDAS E DANOS

ajuizada por
ENEIAS FLORIO RAMOS

em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido exordial,
“
para declarar o requerente reintegrado, de forma definitiva, na posse do bem descrito na inicial, confirmando a medida liminar concedida às fls. 73/75”,
julgando, outrossim, improcedente
“o pedido de indenização por danos materiais”,
condenando

“o requerido ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do requerente, que com fundamento no art. 85, §2º e §4º, III”,
fixados
“em 10% do valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais, caso existam”.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“o simples exame da peça inicial deixa clara que não foi apresentado e nem indicada nenhuma prova de posse anterior por ele exercida. (...) A prova dos autos mostra que, somente após a liminar de reintegração na posse é que a Autor/Apelado passou a exercer, de forma efetiva, a posse sobre a imóvel, iniciada a construção da serraria de granito”;
II)
“o Apelante apresentou contestação alegando, em síntese, que o Autor/Apelado jamais teria exercido a posse sobre a imóvel mencionado na inicial, nem mesmo estabelecendo sua residência sabre a mesmo, já que seu endereço é na cidade de Cachoeiro de Itapemirim”;
III)
“as fotografias que acompanham a inicial, juntadas pelo próprio Autor provam que o que existia no local antes da sua intervenção era somente a pastagem cultivada pelo Requerido”;
IV)
“todas as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que a Autor somente passou a exercer a posse da mesmo imóvel após a o início da construção da serraria de granito, o que somente ocorreu após a liminar contida na decisão de fls. 73/75”;
V)
“em momento algum o Autor alegou ter exercido a posse anterior do imóvel, uma vez que não descreveu qualquer atividade exercida sobre a mesma. Conforme já dito, quem não teve posse não pode ser reintegrado”;
VI)
“pelo fato de restringir-se exclusivamente ao domínio, os documentos não tem nenhuma relação com a posse alegada, não tendo valor de prova no presente processo, conforme dispõe o artigo 557 do CPC”;
VII)
“em sede de ação possessória é defeso discutir o domínio, pouco importando em nome de quem esteja registrado. Por essa razão, não resta dúvida de que o contrato de promessa de compra e venda de imóvel não tem nenhum valor como prova de posse”.

Infere-se dos autos que o Recorrido
ENEIAS FLORIO RAMOS
ajuizou a demanda em epígrafe, em desfavor do Recorrente, alegando que
“é proprietário e possuidor de urn terreno rural, legitimada, medindo 79.667,53 (setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e sete metros e cinquenta e três decímetros quadrados), situada a margem direita do Rio Doce, Distrito da Sede, do Município e Comarca de Baixo Guandu - ES, conforme Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda”,
afirmando que
“há aproximadamente três meses, o Autor junto com seu irmão Josué Flório contrataram várias máquinas para darem início a terraplanagem do terreno que adquiriu, para assim iniciarem a construção de uma serraria de granito”,
porém
“no quarto dia quando os empregados chegaram para trabalhar a entrada que dá acesso ao terreno estava fechada com um arame, o Autor preocupado e sem saber o que tinha acontecido perguntou para urn funcionário de uma propriedade vizinha quem teria fechado a entrada, o funcionário da propriedade vizinha disse imediatamente que o próprio tinha fechado por determinação e ordem do Sr. Simião (ora requerido)”.

O Autor narrou, ainda, que existe
“declaraçäo dos moradores da comunidade, bern como respectivos comprovantes de residência de alguns mesmos, uma que ficaram indignados a atitude do requerido, que o requerido tern hábito de invadir propriedade alheia e que a posse do requerido não passa de 03 (três meses)”.

Em sendo assim, requereu a reintegração de posse, bem como a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais.

Ao proferir Decisão (fls. 73/75), o Magistrado
a quo
deferiu
“a ordem liminar e determino a imediata expedição de mandado de reintegração e manutenção de posse do bem descrito na petição inicial em favor do autor, deve-se retirar, imediatamente, da entrada da propriedade qualquer obstáculo que impeça o proprietário de entrar, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de desobediência”.

Referido
decisum
foi objeto de Recurso de Agravo de Instrumento nº 0014911-80.2012.8.08.0007, julgado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à época, sob a Relatoria do Eminente Desembargador ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO, que negou-lhe provimento, por compreender que
“as provas demonstram que o agravado detinha a posse transmitida por contrato e a mantinha por atos de conservação da área que foi submetida a terraplanagem, na mesma esteira do que se encontra narrado na peça de ingresso”.

Em sequência, o Requerido, ora Recorrente, ao apresentar Contestação (fls. 98/113), afirma, resumidamente, que
“Autor nunca teve a posse sobre a área mencionada na inicial. Basta observar que, de acordo com o endereço informado, o Autor reside em local diverso da situação do terreno”,
alegando, ainda, que o seu patrono ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH é quem detém a posse do imóvel, na condição de pastagem, através de um Contrato de Comodato firmado com a antiga proprietária do imóvel (fls. 121/122)

Sobreveio a Sentença combatida, que julgou parcialmente procedente o pedido exordial,
“
para declarar o requerente reintegrado, de forma definitiva, na posse do bem descrito na inicial, confirmando a medida liminar concedida às fls. 73/75”,
por considerar, em síntese, que:

“Contextualizados os fatos, anoto que o instrumento de fls. 20/23 demonstra a legitimidade da posse que o autor sob a área do imóvel em questão.

Ademais, o laudo de vistoria ambiental de fls. 07/08, autorizando o corte de árvores nativas, emitido pelo IDAF no final do ano de 2011, demonstra que a área estava sofrendo intervenções preparatórias para a terraplanagem noticiada na inicial.

Ainda, as fotografias juntadas à fl. 30, corroboram o relato do autor no sentido de que chegou a iniciar sua posse fática sob a área, realizando trabalhos de terraplanagem.

Com tais considerações, considero comprovada a posse legítima do autor sob a área.

No tocante ao esbulho e sua data, também ficou provada, especialmente levando em conta o boletim de ocorrência (fl. 12), as fotografias de fls. 24/30 e as declarações de moradores de Mascarenhas (fls. 31/67)

Registro que as testemunhas e o informante ouvidos em Juízo foram unânimes em apontar que o requerido é o administrador da fazenda do “Sr. Schwambach” e que a área hoje ocupada pelo autor, sempre foi vista como agregada à aludida fazenda, inclusive, era comum ver animais da propriedade no local. No entanto, esses fatos se justificam em razão do já citado contrato de comodato entre a Escelsa e Arthur Schwambach (fls. 121/125).

Oportuno salientar que o documento de fl. 126 é um forte indicativo de que a empresa Marbrasa, que adquiriu a área objeto do comodato, notificou o comodatário a respeito da intenção de iniciar empreendimento relativo à atividade de beneficiamento de granito.

Desse modo, tenho que o autor logrou demonstrar a legitimidade de sua posse sob a área em litígio, bem como a ocorrência de ato violador da posse, fazendo jus à proteção possessória..”

Sobre a controvérsia dos autos, impõe-se consignar, inicialmente, que, em sede de Ação Possessória, não se discute o domínio do imóvel, estabelecendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa.

Nesses termos, caberá examinar, somente, o
ius possessionis
, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no
ius possidendi
, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil,
in verbis
:

“
Artigo 1.210
. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (...)

§ 2
º.

Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.”

“
Artigo 1.211
. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.”

Desta forma, àquele que alegar a posse sobre o imóvel tem o ônus de comprová-la, exercida em momento anterior ao suposto esbulho ou turbação
, consoante artigos 560 e seguintes, do Código de Processo Civil de 2015,
in litteris:

“
Artigo 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

“
Artigo 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a sua posse;

II -
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III -
a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso, o Recorrido ajuizou a demanda reintegratória em face do Recorrente tendo, por ocasião da Exordial,
comprovado a titularidade sobre o imóvel objeto dos autos
, conforme o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural (fls. 20/23), adquirindo o imóvel da antiga proprietária
MABRASA - MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL
, constante no Registro de Matrícula do terreno às fls. 16/18, bem como
a posse anterior do terreno
, a teor do Laudo do IDAF autorizando a realização de terraplanagem (fls. 07/11), do Boletim de Ocorrência à fl. 12, datado de 17.08.2012, constando a notícia sobre a invasão do imóvel pelo Recorrente,
“impossibilitando a passagem dos donos para dar continuidade a terraplanagem que havia começado”,
e declaração de diversas pessoas
“residentes e domiciliados em Mascarenhas, município de Baixo Guandu/ES”
(fls. 31/35)
,
atestando que
“o SR. SIMIÃO SEZER, invadiu a propriedade de ENEIAS FLORIO RAMOS localizada na margem direita do Rio Doce, em Mascarenhas municIpio de Baixo Guandu/ES, ha aproximadamente 03 (três) meses, afirmando que o imóvel é dele e não permitindo a entrada de qualquer pessoa”.

Por outro lado, o Recorrente não apresenta qualquer documento demonstrativo de sua posse sobre o imóvel objeto de litígio, limitando-se a afirmar que seu patrono é quem teria a posse do imóvel, em razão de um Contrato de Comodato firmado com a antiga proprietária do terreno (fls. 121/122).

Frisa-se, neste ponto, que
a vendedora do imóvel ao Autor/Recorrido, isto é, a Empresa
MABRASA - MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL
, externou sua vontade em rescindir o Contrato de Comodato com o Sr.
ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH
(patrono do Requerido/Recorrente) e retomar a sua posse direta sobre o objeto litigioso desta demanda, de modo que, a tentativa do Recorrente em impedir a continuação da terraplanagem, instalando uma cerca no local, sem proceder à desocupação nos termos da Notificação Extrajudicial de fl. 126, por certo, caracteriza verdadeiro esbulho possessório, apto a ser combatida mediante os interditos possessórios, em razão da posse injusta e precária do patrono do Recorrente
.

A propósito, nesse mesmo sentido, cumpre colacionar julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESBULHO POSSESSÓRIO. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. RECURSO PROVIDO.

1.
Contrarrazões não conhecidas. Intempestividade.

2.
A apelada não deve permanecer no imóvel, já que o contrato de comodato não pode se eternizar, notadamente levando em consideração a notificação extrajudicial, na qual os apelantes expressaram a sua vontade de reaver o bem, assim como o ajuizamento da presente ação de reintegração de posse.

3.
Configura esbulho possessório a não devolução do imóvel após a notificação extrajudicial enviada pelos apelantes
.

4.
De acordo com a parte final do art. 582, do CC, “o comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.

5.
Recurso provido. Sentença reformada. Inversão dos ônus sucumbenciais.”

(
TJES
, Apelação, 021130008333, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 10/07/2018)

Diante disso, impõe-se a manutenção da Sentença recorrida, que julgou procedente o pedido exordial, determinando a reintegração do Recorrido no imóvel objeto dos autos.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os
honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de Relatoria.